Tribunal: TJBA
Processo: 8022411-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022411-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENATA DOS SANTOS VASCONCELOS e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E RECEBIMENTO. MENOR. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO CONTÍNUO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RESTABELECIMENTO PROVISÓRIO DO VÍNCULO.

I. CASO EM EXAME
.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRENO DOS SANTOS OLIVEIRA, menor impúbere representado por sua genitora RENATA DOS SANTOS VASCONCELOS, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A controvérsia central reside em determinar se a decisão de primeiro grau, que indeferiu a tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde, deve ser reformada, considerando a alegada ausência de notificação prévia formal e inequívoca do beneficiário sobre o cancelamento por inadimplência, bem como a condição de saúde grave do menor, que necessita de tratamento médico contínuo, e a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes qualifica-se como de consumo, submetendo-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). Tal enquadramento impõe à operadora de plano de saúde deveres de boa-fé objetiva, transparência, informação e lealdade, especialmente em contratos que versam sobre bens jurídicos essenciais como a vida e a saúde.

4. A Lei nº 9.656/98, em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, estabelece a possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de atraso. A exigência de notificação prévia e comprovada não se configura como mera formalidade, mas sim como um mecanismo essencial para assegurar ao consumidor o direito de purgar a mora e evitar a interrupção abrupta de um serviço de natureza essencial, em observância aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.

5. Embora a Agravada tenha apresentado documentos que supostamente comprovariam o envio de notificações por correspondência física e e-mail (IDs 86319415, 86319414, 86319416, 86319417), não há nos autos qualquer prova inequívoca do recebimento efetivo dessas comunicações pelo beneficiário, como um aviso de recebimento (AR) ou confirmação de leitura do e-mail que ateste a ciência inequívoca. A mera alegação de envio, desacompanhada de prova de recebimento, não satisfaz o requisito legal da notificação comprovada, fragilizando a regularidade do procedimento de rescisão unilateral.

6. A condição de saúde do menor BRENO DOS SANTOS OLIVEIRA é de extrema gravidade, conforme demonstrado pelos relatórios médicos anexados aos autos (IDs 473359231 – Pág. 44 a 48, nos autos de origem, conforme ID 90459976), que atestam a necessidade de tratamento contínuo para estenose traqueal, atraso de neurodesenvolvimento, convulsão febril, traqueostomia, e internação domiciliar com fisioterapia e acompanhamento médico e de enfermagem.

7. A interrupção da cobertura assistencial em tal cenário representa um risco iminente e grave à vida e à saúde do Agravante, em flagrante desrespeito aos direitos fundamentais à vida e à saúde

8. A análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, revela a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano.

9. A medida pleiteada, de restabelecimento do plano, é plenamente reversível, não havendo óbice à sua concessão em caráter provisório, nos termos do artigo 300, § 3º, do CPC, uma vez que a Agravada poderá, em caso de improcedência final da demanda, cobrar os valores devidos.

IV. DISPOSITIVO
.

10. Conhecer e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes: Artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil. Artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80227968820248050001, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, ; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80732784320248050000, Relator.: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80314670620248050000, Relator.: LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022411-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
RENATA DOS SANTOS VASCONCELOS e outros e como apelada
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso
, nos termos do voto da relatora.

DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora